Tribunal: TJDFT
Processo: 0042276-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a apreciação, em sede de embargos de declaração, de fundamento que enseja inovação de causa de pedir não ventilada no juízo a quo.
1.1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presentes no julgado.
2. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à existência de excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior não foi tratada pelo juízo a quo evidenciando a inovação recursal em sede de embargos de declaração, não permitindo a adoção de outro caminho senão o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do CPC.
3. A repetição insistente da existência de caso fortuito ou força maior pela agravante, mesmo ciente da preclusão da matéria envolvendo a sua responsabilidade pelo atraso da entrega da obra, revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.